Tribunal: TJBA
Processo: 8028763-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028763-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CLEBER BARBOSA DE SOUZA e outros Advogado(s): BRUNO HALLA DANEU IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E NA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 25.11.2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, objetivando o reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa e a revogação da prisão preventiva. A denúncia foi recebida aproximadamente seis meses após a prisão cautelar, tendo sido designada audiência de instrução para data superior a nove meses da segregação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a demora no recebimento da denúncia e a designação de audiência de instrução para data significativamente posterior ao prazo previsto na Lei nº 11.343/2006 caracterizam excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, bem como se, reconhecida a ilegalidade da custódia, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. Todavia, quando a demora decorre exclusivamente da inércia estatal, sem qualquer contribuição da defesa, resta configurado constrangimento ilegal. 4. O recebimento da denúncia somente ocorreu quase seis meses após a prisão preventiva, e a audiência de instrução foi designada para aproximadamente quatro meses após o recebimento da peça acusatória, em descompasso com o art. 56, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, que prevê a realização do ato no prazo de trinta dias. 5. A ação penal possui reduzida complexidade, envolvendo apenas um acusado e inexistindo incidentes processuais ou diligências excepcionais capazes de justificar a demora, circunstância que evidencia mora atribuível exclusivamente ao aparelho estatal. 6. Embora o excesso de prazo imponha a revogação da prisão preventiva, as circunstâncias concretas do caso, notadamente a apreensão de cocaína, de petrechos destinados ao acondicionamento da droga e a existência de outro registro processual em desfavor do paciente, recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, consistentes em: (i) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (ii) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; e (iii) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Tese de julgamento: "1. Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva quando a demora na formação da culpa decorre exclusivamente da inércia estatal, especialmente em processo de reduzida complexidade. 2. Reconhecido o excesso de prazo, a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, quando estas se mostrarem suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 319 e 648, II; Lei nº 11.343/2006, art. 56, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8025272-78.2019.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 12.02.2020; STJ, HC nº 930.670/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8028763-49.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em favor de CLEBER BARBOSA DE SOUZA, apontando, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à maioria, em CONCEDER A ORDEM, para revogar a prisão preventiva do paciente mediante aplicação de cautelares diversas, nos termos do voto da Desembargadora vistora.